Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS SINISTRADOS PARA A SEGURADORA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS EM SUA TOTALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, ante o não atendimento da totalidade dos requisitos previstos nos artigos 123, inciso I, e 124, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 14 da Resolução CONTRAN 810/2020, indefere o pedido de transferência dos veículos sinistrados para a seguradora.
II. Apelação conhecida e desprovida.